Tribunal: TJSP
Processo: 1003094-66.2023.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-15
Data de publicação: 2025-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Improcedência dos pedidos. Insurgência da autora. O Banco réu se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do contrato e a legitimidade da cobrança. Autor que negou a contratação do empréstimo. Perícia grafotécnica que concluiu pela autenticidade da assinatura.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Improcedência dos pedidos. Insurgência da autora. O Banco réu se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do contrato e a legitimidade da cobrança. Autor que negou a contratação do empréstimo. Perícia grafotécnica que concluiu pela autenticidade da assinatura. Relação jurídica válida. Impossibilidade de declaração de inexistência. Aplicação da pena por litigância de má-fé. Autor que alterou a verdade dos fatos. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. RECURSO NÃO PROVIDO.